Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723311-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27462705), interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de CLEVERTON ALVES DOS SANTOS ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0008247-24.2016.8.07.0006, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, suspendendo também a prescrição e encaminhando o feito para o arquivo, nos seguintes termos (ID 91913704 na origem): Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu novo prazo para apresentação de planilha de débitos. Já lhe fora concedido o prazo de 2 meses para tanto, tempo suficiente para a juntada do documento. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Arquivem-se os autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. A Agravante opôs embargos de declaração (93914922), cujo provimento foi negado no ID 96000944. A Agravante, em suas razões, alega que: (i) na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, cujo objeto é a cobrança dos valores inadimplidos decorrentes do contrato de mútuo n. 300000570454 firmado entre as partes; (ii) ao receber a inicial, em 22/06/2016, o Juízo determinou a expedição de ofício ao juízo da 25a Vara Cível de Brasília “a fim de que mantenha retido nos autos da consignação os valores que pertencem ao executado CLEVERTON ALVES DOS SANTOS, até que a indisponibilidade cautelar seja convertida em penhora no rosto dos autos ou até o pagamento da dívida, casos em que serão tomadas as providências da penhora no rosto dos autos ou será determinada a liberação de valores”; (iii) a Agravado requereu a reconsideração desta decisão, mas o pedido restou indeferido, tendo sido mantida decisão anterior; (iv) apesar de devidamente citado, o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação dos embargos, razão pela qual se converteu o arresto liminar em penhora, determinando a expedição de ofício ao juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em 23/08/2016; (v) requereu-se a penhora do saldo de contribuições do Agravado, deferido pelo Juízo; (vi) na fase de execução, o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília determinou a transferência dos valores devidos pelo Agravado para conta vinculada aos autos de no 2016.06.1.008357-2 (fl. 234), no valor de R$ 72.870,88 (setenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos); (vii) inconformado, o Agravado impugnou a penhora, sustentando a natureza alimentar da verba em questão; (viii) em decisão preclusa (ID no 39661647), o Juízo reconheceu a natureza de verba alimentar, liberando para o Agravado o valor de R$ 47.700,00 e para a Agravante o valor de R$ 25.170,88, nos termos do artigo 833, IV e 833, § 2o, do CPC; (ix) verificou-se como saldo remanescente na conta judicial o valor de R$ 8.759,93, referente as correções monetárias do valor ora penhorado; (x) o executado requereu a liberação do valor remanescente (R$ 8.759,93) em favor de seu alimentando (ID no 50293648), processo no 0010556-21.2016.8.07.0005 - 2a Vara de Família de Planaltina/DF, por se tratar verba alimentar, oriunda de honorários advocatícios; (xi) o pedido foi parcialmente deferido pelo Juízo, repartindo entre as partes na mesma proporção dos valores deferidos ao ID no 39661647, a saber 66% ao executado e 34% à exequente, o que gerou o montante de R$ 5.781,55 para o executado e o valor de R$ 2.978,38, com as devidas atualizações monetárias; (xii) posteriormente, o juízo determinou que a ora Agravante juntasse planilha atualizada do débito já descontados os valores levantados nos autos, bem como para dar seguimento à execução; (xiii) no entanto, a área técnica da Fundação não teve tempo hábil para cumprir o determinado, razão pela qual requereu-se a dilação do prazo; (xiv) o Juízo intimou a Agravante para se manifestar acerca da petição de ID. 56961112, em que o Agravado requereu que fosse transferido o valor de R$ 8.874,84 (oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), oriundo de penhora no rosto dos autos no 0736279- 42.2018.8.07.0001, para a conta judicial vinculada ao processo no 0010556-21.2016.8.07.0005, em trâmite na 2a Vara de Família de Planaltina/DF, para sanar dívida alimentar; (xv) após a manifestação da Agravante, o Juízo indeferiu o pedido de penhora; (xvi) ato contínuo, a Agravante requereu a pesquisa BACENJUD, ocasião em que este Juízo determinou “regularizar a planilha de débitos, demostrando pormenorizadamente todas as atualizações monetárias, tanto do valor da causa, que deverá ser atualizado a partir de 23/05/2018, quanto do valor levantado, que deverá ser atualizado a partir de 18/12/2017, procedendo - se ao devido desconto.”; (xvii) a Agravante informou que em razão do grande volume de demandas, a análise do valor atualizado do débito não foi concluída pela área técnica da FUNCEF; (xviii) em que pese o Juízo deferir o pedido de dilação de prazo para apresentar a planilha atualizada do débito, o prazo ainda não foi suficiente para a área técnica da FUNCEF realizar os cálculos, o que ensejou no pedido de nova dilação de prazo, indeferido pelo juízo; (xix) foram manejados embargos de declaração, ocasião em que a Agravante apresentou planilha; (xx) o Código de Processo Civil não possui previsão acerca da suspensão da Execução em razão da demora na apresentação da planilha atualizada do débito, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução; (xxi) a determinação do arquivamento da Execução está fundamentada no artigo 921, inciso III, §1o do CPC, o qual dispõe que a suspensão da Execução ocorrerá quando o executado não possuir bens penhoráveis; (xxii) descabida a suspensão no momento, haja vista que essa somente é cabível quando exaurido os meios de adimplir a execução, o que não se verifica; (xxiii) a planilha atualizada do débito foi apresentada no bojo dos Embargos de Declaração, ou seja, a Agravante atendeu a determinação do Juízo, inexistindo razões para manter a decisão de arquivamento da Execução; (xxiv) os autos foram suspensos em razão do pedido de dilação da Fundação uma vez que a atualização se mostrou mais complicada; (xxv) a Agravante é a maior interessada no feito, visto que o objeto é justamente o adimplemento de contrato de mútuo pactuado entre as partes; (xxvi) imprescindível a aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade; (xxxvii) é dever do juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo, possibilitando o desfecho célere do processo, auxílio as partes com esclarecimento, diálogo (consulta), prevenção e auxílio (adequação). Em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, requer seja reiterada a consulta de informações via INFOJUD e, consequentemente, o cumprimento de sentença. Entende que a probabilidade do direito e a probabilidade do recurso estão demonstradas porque: (i) não foram realizadas diversas diligências visando a localização de bens passíveis de penhora de propriedade da devedora; II) o inadimplemento da obrigação poderá trazer desequilíbrios ao plano de previdência administrado pela FUNCEF. III) inexistência de previsão de legal no CPC acerca da suspensão da Execução em razão da apresentação da planilha de débito. Por outro lado, entende que o perigo de dano está delineado na iminência de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC, haja vista à ausência de bens sabidos passíveis de penhora até o momento. Isso trará a impossibilidade de satisfazer o crédito, gerando desequilíbrios ao plano de beneficiários, tendo em vista a natureza de previdência complementar da Agravante. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 27462708). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27462708). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27462705), interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de CLEVERTON ALVES DOS SANTOS ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0008247-24.2016.8.07.0006, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, suspendendo também a prescrição e encaminhando o feito para o arquivo. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que suspendeu o feito e enviou os autos para o arquivo, trazendo como pano de fundo discussão sobre o exercício do ônus processual e as consequências do descumprimento de determinação judicial no âmbito da execução. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha a Agravante se esforçado em demonstrar probabilidade do direito e o provimento do recurso, materializada na discussão sobre a exiguidade de diligências, bem como no que entende ter sido a suspensão prematura do feito, entendo que a premissa se encontra, de plano e pronto, equivocada. Isso porque, conforme consignado na própria decisão agravada, a Agravante foi intimada a promover o andamento do feito, tendo requerido prazo para acostar a planilha de débitos, quedando inerte em relação a tal. Na origem, percebe-se que, (i) desde 09/08/2020 (ID 69133082) o juízo concitou a parte a apresentar planilha atualizada, após o que, (ii) foi chamado, em outro momento, para justificar a ausência de dedução de valores consignados em alvarás (ID 78718340), sob pena de incorrer em má-fé, (iii) foi chamado para atualizar a planilha no ID 85955165, (iv) em 18/03/2021 e incitou a parte a apresentar planilha, sob pena de arquivamento provisório (ID 89062194). Ou seja, passaram-se mais de dois meses sem que a parte agravante se desincumbisse de seu ônus processual, cujo resultado fora antecipadamente informado pelo juízo, qual seja, arquivamento. Assim, ainda que alegue inexistir previsão legal para suspensão, bem como que não foram realizadas diligências, o que aqui se destaca é o descumprimento da determinação judicial que, ao final, cominou o resultado processual em face da inércia da parte agravante. Com isso, tenho como opaco o direito vindicado, principalmente ao invocar o princípio da cooperação em face do juízo monocrático, uma vez que, ela mesma não empreendeu a maiores esforços em cumprir o que havia determinado o magistrado, ou seja, apresentar uma planilha atualizada de débitos. Limitou-se em apresentar um pedido de postergação de prazo (ID 89003144), sem que dele se depreendesse qualquer causa que efetivamente pudesse ser fator motivante para a dilação, seja em sede de caso fortuito, ou de força maior. Extemporaneamente carreou a planilha já quando opôs embargos de declaração, fora do momento devido, ao arrepio do que restou consignado pelo juízo monocrático, o que não deixa se tangenciar o tumulto processual já observado no juízo monocrático, por ocasião da advertência em relação à má-fé. No que diz respeito ao perigo de dano, entendo que não foi demonstrado, uma vez que a iminência de suspensão do feito se encontra diretamente atrelada à postura da parte agravante que, instada, não respondeu à determinação judicial e, com isso, deu ensejo ao nexo causal da superveniência da suspensão. Além disso, invoca genericamente a possibilidade de prejuízo, sem colacionar nos autos elementos que evidenciem concretamente essa temeridade. Nesse sentido, torna-se necessário o mínimo de contraditório, ao menos nessa fase de tutela, de modo a se aguardar o mérito do presente agravo, o que será feito na apresentação de contraminuta ao presente agravo. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o pedido de realização de pesquisa, ao que entendo que não. Primeiro, em relação ao pedido para que seja realizada a pesquisa, ele é consectário da marcha processual que a parte agravante obstaculizou com sua inércia. Segundo, trata-se de medida meramente satisfativa e, no caso presente, acessória diante do que, no tempo devido, não cumpriu, ou seja, colacionar a planilha. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021 14:54:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador